Tribunal: TJSP
Processo: 1016891-70.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, C.C. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CONTRATO CELEBRADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR – FATO QUE RESULTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - PRETENSÃO DEDUZIDA NO INTUITO DE TER

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, C.C. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CONTRATO CELEBRADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR – FATO QUE RESULTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - PRETENSÃO DEDUZIDA NO INTUITO DE TER POR MODIFICADO O VALOR DEFINIDO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPENSAÇÃO DEFINIDA EM R$ 5.000,00 - VALOR QUE NÃO SE MOSTROU EXCESSIVO, OU MESMO DESPROPORCIONAL EM RELAÇÃO AOS MALEFÍCIOS EXPERIMENTADOS PELO RECORRIDO - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.